Tribunal: TJPA
Processo: 0059687-57.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059687-57.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ENEDINA MARQUES, ANTONIO AUGUSTO ALEXANDRE MARQUES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA QUE ACOLHEU CÁLCULO EM QUE SE CONSIDEROU O PERCENTUAL DE ATS APONTADO PELO EXEQUENTE DIANTE DA OMISSÃO DA FAZENDA
. CONSTATAÇÃO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃ
O.
DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS
AUTOS AO CONTADOR DO JUÍZO PARA A CONFECÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

1-
A questão consiste em verificar a sentença que
julgou parcialmente procedentes s Embargos à Execução apresentados pelo IGEPREV, condenando referida autarquia ao pagamento do valor de R$1.288.256,72 e extinguiu o processo com resolução de mérito, diante da alegação de excesso de execução.

2-O
STJ possui entendimento segundo o qual o excesso de execução pode constituir matéria de ordem pública, podendo, por tal, ser alegada
na instância ordinária a qualquer tempo, a exemplo do que ocorre com os consectários legais enquanto não fixados no título executivo transitado em julgado, bem como, referentes à existência suficiência e regularidade do título executivo, temas que pertencem ao domínio jurídico sujeitos a conhecimento de ofício. Precedentes.

3-Desta forma, constata-se divergência no percentual de Adicional de Tempo de Serviço, capaz de apontar existência de excesso de execução.

4-Dos cálculos apresentados pela Apelada em seu cumprimento de sentença, constata-se que o Adicional de Tempo de Serviço fora calculado no percentual de 60% e que referido percentual fora adotado nos cálculos do contador do juízo. Referido percentual diverge da informação apresentada pela SEAD e juntada pela SEFA (Id 4065346) em resposta à determinação proferida pela relatora anterior.

5-Desta forma, considerando que, no caso presente, o Estado Agravante insurge-se aduzindo excesso de execução e, que no cálculo apresentado pela Apelada, foram utilizados percentual que destoa do informado pela Administração Pública,
constituindo referida alegação matéria de ordem pública, cabe o conhecimento da matéria.

6-
Apelação conhecida e parcialmente provida à unanimidade,
para
anular a decisão de homologação dos cálculos e,
determinar a remessa

dos autos
à instância de origem para que determine
ao contador do Juízo a confecção dos cálculos tomando por base o
percentual de ATS apresentado pela Administração no Id
4065346.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
00596875720138140301
) interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra
ENEDINA MARQUES
,
diante da sentença proferida pelo Juízo

da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos dos Embargos à Execução proposto pelo Apelante.

Fora requerida a execução de título judicial
obtido em Ação Ordinária de Cobrança com Pedido de Antecipação de Tutela
(processo nº 0059687-57.2013.814.0301)
proposta pela Apelada, que fora julgada procedente, para determinar ao IGEPREV que passasse a pagar à autora o valor integral da pensão do ex-servidor SÍLVIO DE CARVALHO SOBRINHO, respeitado o teto do STF, além do pagamento das diferenças relativas à pensão no período compreendido entre 27.02.1999 a 27.02.2004, devidamente corrigidas pelo INPC e juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 e 1% (um por cento) a partir daquela data a serem apuradas em execução de sentença.

Os Embargos à Execução apresentados pelo IGEPREV versaram, em síntese, sobre erros materiais no cálculo apresentado pelo exequente, tendo sido proferida
sentença (fls. 47/48
)
com a seguinte conclusão:

“
POSTO ISSO, conheço dos presentes Embargos à Execução e
julgo-os PARCIALMENTE PROCEDENTES para condenar o IGEPREV ao pagamento do valor de R$1.288.256,72, sendo R$1.103.828,27 à ora embargada, e R$184.428,45 ao causídico da embargada
, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Considerando a sucumbência recíproca nestes Embargos à Execução, deixo de condenar as partes em verbas sucumbenciais. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da ação principal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, prosseguindo-se com a ação de execução. Sem custas. P.R.I.C. Belém, 21 de outubro de 2015
(...) – grifei

O IGEPREV apresentou Embargos de Declaração (fls. 49/54), que foram conhecidos e rejeitados pelo juízo
a quo
(fls. 57/59).

O IGEPREV apresentou Apelação (fls. 60/67),

alegando que ao contrário do que fora afirmado na sentença, fora protocolada manifestação aos cálculos do contador, aduzindo
excesso de execução, eis que o cálculo deveria ter sido atualizado até a data de 30.11.2012 para proporcionar comparação entre os cálculos apresentados entre as partes. Questiona quanto às verbas que efetivamente compunham o salário do ex-segurado, tais como parcelas de caráter pessoal (Adicional de Tempo de Serviço - ATS, Gratificação de Nível Superior-GNS, Adicional de Produtividade), bem como, quanto ao vencimento base que deveria ser levado em conta nos cálculos.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo alegando a possibilidade de concessão sempre que a decisão guerreada puder trazer lesão de difícil reparação. Requer, por fim, a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (fls
. 94/96
),
pugnando pela manutenção da sentença
.

Recebidos os autos neste E. Tribunal, foram distribuídos à relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura (fls. 97), que considerando a Emenda Regimental nº 5, publicada em 15.12.2016, determinou a redistribuição, sendo os autos redistribuídos à relatoria da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, que na qualidade de
parquet,
informou a ausência de interesse coletivo que autorize intervenção (fls. 104/106).

Após, a relatora anterior convertera o julgamento em diligência,
determinando expedição de ofício à SEAD para informar os valores dos vencimentos que o ex-segurado, SÍLVIO DE CARVALHO SOBRINHO, perceberia mês-a-mês, como se vivo estivesse, no período de 27 de fevereiro de 1999 a outubro de 2010 (data em que a passou a ser paga a pensão à apelada), fazendo constar ainda as vantagens pecuniárias devidas ao extinto servidor, considerando-se o início de suas atividades da SEFA, em 14 de julho de 1943.

Às fls. 115/129, a SEAD junta planilha com a declaração de vencimentos do servidor em questão e informando que não integra a declaração, as parcelas de caráter pessoal, as quais teriam sido informadas pela SEFA em planilha própria.

Coube-me a relatoria por redistribuição (fls. 131), em razão do impedimento da relatora anterior (fls. 130).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade
,
CONHEÇO DO RECURSO e passo a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar a sentença que
julgou parcialmente procedentes s Embargos à Execução apresentados pelo IGEPREV, condenando referida autarquia ao pagamento do valor de R$1.288.256,72 e extinguiu o processo com resolução de mérito, diante da alegação de excesso de execução.

Impende registra que
o STJ possui entendimento segundo o qual o excesso de execução pode constituir matéria de ordem pública, podendo, por tal, ser alegada
na instância ordinária a qualquer tempo, a exemplo do que ocorre com os consectários legais enquanto não fixados no título executivo transitado em julgado, bem como, referentes à existência suficiência e regularidade do título executivo, temas que pertencem ao domínio jurídico sujeitos a conhecimento de ofício,
senão vejamos os precedentes abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula nº 282 do STF. 3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula nº 284 do STF. 4.
O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes. 5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor. Precedente
. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1598962 SC 2019/0303133-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020 - grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1608052 RS 2016/0159335-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019 – grifei)

(...) Passo a decidir. (...) No mérito, a insurgência merece prosperar. A posição firmada pela Corte de origem acerca da existência de preclusão está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, de acordo com a qual os índices de correção monetária e juros de mora, por se cuidarem de matéria de ordem pública, podem ser modificados de ofício pelo magistrado. Com o mesmo entendimento os julgados seguintes: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. Precedentes
: AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.808.566/RS, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 27/5/2020) PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GDAP. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Quando da análise do pedido de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão: (...)
No caso, como bem observou o juízo a quo, uma vez que o comando sentencial condenou a impetrada a uma obrigação de fazer (inclusão da GDAP aos proventos dos substituídos), não houve a determinação de inclusão dos consectários legais. No entanto, a obrigação não foi cumprida de imediato, o que justifica a incidência de correção monetária e juros de mora sobre as parcelas não pagas, a fim, inclusive, de evitar o enriquecimento sem causa do executado.
Ademais, quanto ao período do cálculo, não procede a alegação de que a gratificação é devida somente a partir de maio de 2002, porquanto o mandamus foi ajuizado em fevereiro de 2002. (...) Portanto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. (...) Inexiste razão para alterar o entendimento inicial, cuja fundamentação integra-se ao voto." 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
." (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/8/2017). 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". [...] (REsp 1.804.669/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 2/8/2019) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS NA VIA ADMINISTRATIVA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ART. 354 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO SERVIDOR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
No que diz respeito à alegada preclusão da matéria relativa aos juros de mora sobre valores pagos administrativamente, bem como à eventual extrapolação dos limites da lide, esta Corte, em hipótese semelhante, concluiu que constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso
. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício (REsp. 1.354.800/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1º.10.2013). [...] (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 28/2/2019). ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SÚMULA 150 DO STF. PROTESTO INTERRUPTIVO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. SÚMULA 383/STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 1. A Ação Executiva contra a Fazenda Pública prescreve no prazo de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos da Súmula 150/STF. 2. O lapso prescricional é interrompido na data em que protocolado o protesto interruptivo, recomeçando a correr pela metade. Não há que se falar em prescrição se proposta a Execução dentro do lapso temporal de 2 anos e meio após a interrupção, nos termos da Súmula 383/STF. 3.
A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício.
Deste modo, não há como acolher a alegação de que a alteração nesse ponto implicaria julgamento extra petita. 4. Agravos Regimentais da UNIÃO e de FÁTIMA REJANI GEMELLI desprovidos. (AgRg no AREsp 32.250/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 15/3/2016) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DE SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001 E DA LEI 11.960/2009. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR A CONTRADIÇÃO APONTADA. I.
As matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 578.504/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ QUINTA TURMA, DJU de 16/10/2006). II. Assim, como a questão atinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se cuidar de matéria de ordem pública, na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ, AgRg no REsp 1.291.244/ RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/03/2013), encontra-se insuscetível de preclusão, aprecia-se o pedido de aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Medida Provisória 2.180-35/2001, ao presente feito. III. Em face do caráter processual dos consectários da condenação, a Medida Provisória 2.180-35/2001 e a Lei 11.960/2009 têm aplicação imediata aos processos em curso, razão pela qual merece ser reformado o decisum recorrido, para determinar a aplicação imediata, in casu, não só da Medida Provisória 2.180-35/2001 - que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97 -, mas também da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da aludida Lei 9.494/97. [...] (EDcl no AgRg no REsp 1.032.854/PE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 20/6/2013, DJe 3/9/2013) (...)

(STJ - REsp: 1882259 RS 2020/0161882-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 25/08/2020 – grifei)

Desta forma, constata-se divergência no percentual de Adicional de Tempo de Serviço, capaz de apontar existência de excesso de execução.

Dos cálculos apresentados pela Apelada em seu cumprimento de sentença, constata-se que o Adicional de Tempo de Serviço fora calculado no percentual de 60% e que referido percentual fora adotado nos cálculos do contador do juízo.

Referido percentual diverge da informação apresentada pela SEAD e juntada pela SEFA (Id 4065346) em resposta à determinação proferida pela relatora anterior, que convertera o julgamento em diligência, determinando a
expedição de ofício à SEAD para informar os valores dos vencimentos que o ex-segurado, SÍLVIO DE CARVALHO SOBRINHO, perceberia mês-a-mês, como se vivo estivesse, no período de 27 de fevereiro de 1999 a outubro de 2010 (data em que a passou a ser paga a pensão à apelada), fazendo constar ainda as vantagens pecuniárias devidas ao extinto servidor, considerando-se o início de suas atividades da SEFA, em 14 de julho de 1943.

Desta forma, considerando que, no caso presente, o Estado Agravante insurge-se aduzindo excesso de execução e, que no cálculo apresentado pela Apelada, foram utilizados percentual que destoa do informado pela Administração Pública,
constituindo referida alegação matéria de ordem pública, cabe o conhecimento da matéria.

Desta forma, assiste razão ao Apelante quanto à necessidade de adequação dos cálculos, pelo que impõe-se a anulação da sentença, para que seja determinada nova remessa ao contador do Juízo, que deverá considerar os percentuais informados pela SEAD/SEFA.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, para
anular a decisão de homologação dos cálculos e,
determinar a remessa dos autos à instância de origem para que determine ao contador do Juízo a confecção dos cálculos tomando por base o percentual de ATS apresentado pela Administração no Id
4065346,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2023